Tribunal: TJDFT
Processo: 0734565-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Na manifestação de ID 56087659, a Procuradoria de Justiça sinaliza a interposição de recurso de apelação pelo órgão ministerial de primeira instância e a ausência de intimação das partes para oportunizar as respectivas contrarrazões. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem as contrarrazões (artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil). Após, com as cautelas de certificação de transcurso dos prazos para as partes quanto às contrarrazões, à Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora